Tribunal: STF
Processo: Inq 1636
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-08
Data de publicação: 2005-09-08

Ementa:
CRIME TRIBUTÁRIO. SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DE TRIBUTO. LEI 8.137/90.
1.      Emissão de cheque para pagamento de mercadorias vendidas por
empresa que já encerrara, há muito, suas atividades.
2.      Objetivo
de forjar despesas em detrimento do fisco. Conduta que se enquadra
no art. 2º, inciso I, da Lei 8.137/90. Delito cuja prescrição já
ocorreu.
3.      Possível conluio entre compradora e vendedora que
ainda está sendo objeto de investigação.
4.      Acusação prematura.
Denúncia rejeitada, sem prejuízo do andamento das investigações.